Tribunal: TJPA
Processo: 0017345-12.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017345-12.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE EXPEDITO MONTEIRO CARDIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AGRESSÃO SOFRIDA PELA OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME). SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL.

EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU FIXAÇÃO EM VALOR SIMBÓLICO, NÃO SUPERIOR A R$50,00 (CINQUENTA REAIS). TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO
PARQUET
NA DENÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório.

2. A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante as fases investigatória e instrutória, uma vez que a vítima, através de seu relevante e conciso depoimento, foi fundamental para a elucidação dos fatos. Outrossim, o laudo pericial constatou a lesão sofrida pela ofendida.

3. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular.

4. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que se revela incabível a exclusão do valor arbitrado.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Expedito Monteiro Cardias
(nascido em
26/10/1955
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/09/2021
, doc. ID 8963437 – págs. 89/92, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dr. Otávio dos Santos Albuquerque
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal qualificada – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 8963415 – págs. 34/35) que, no dia do fato,
19/07/2017
, aproximadamente 22h30min., em residência particular, na
Passagem João Coelho
, nº 91, bairro Telégrafo, na cidade de Belém/PA,
a vítima Cristina Silva da Cunha Cardias foi agredida por seu companheiro José Expedito Monteiro Cardias
. A vítima manteve com o acusado
relacionamento conjugal
, por aproximadamente
10 (dez) anos
e, desta relação, não possuem filhos. Disse que
sempre fora vítima de agressões físicas e psicológicas
em âmbito de violência doméstica e familiar por parte de seu companheiro que se recusa a sair do imóvel e alega que
Cristina não tem direito patrimonial na residência do casal
.

No dia do fato,
a vítima comunicou ao acusado que, em razão dos conflitos, iria se mudar para o município de Barcarena/PA, momento em que o réu agrediu fisicamente a companheira
e proferiu textuais:
“AMANHÃ EU VOU PRA LÁ E VOU TRANCAR TODA A CASA E VOU TRANCAR ESSA AQUI TAMBÉM. TU NÃO TENS DIREITO A NADA, EU NÃO TENHO FILHO CONTIGO. PEGA TUAS COISAS E SAI DAQUI”
. Segundo o laudo, a vítima teve escoriações na face lateral direita do pescoço, região mandibular esquerda e face anterior do terço distal do antebraço direito.

Em
razões recursais
(doc. ID 8963446 – págs. 102/115), a defesa requer a
absolvição
do apelante, por
ausência de provas à condenação
, uma vez que,
apenas o depoimento da vítima (de forma isolada) não pode subsidiar uma sentença condenatória
, tendo sido o
único meio de prova
que não foi corroborado por nenhuma outra testemunha idônea, o que favorece o acusado, com base no
princípio do

in dubio pro reo
.

Caso entenda pela condenação do apelante, a defesa requer a
aplicação da pena-base no mínimo legal ou próxima ao mínimo
, ante a
ausência de circunstâncias desfavoráveis
, vez que
a culpabilidade e os motivos do crime não foram suficientemente fundamentados pelo juízo
a quo
.

Clama também pela
improcedência do pedido de dano moral
, em face da
nulidade por ausência de fundamentação idônea e cerceamento de defesa
, já que o réu é
pessoa hipossuficiente
, assistida pela Defensoria Pública, devendo a indenização, caso mantida, ser fixada no valor mínimo/ simbólico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventuais recursos na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 8963448 – págs. 117/122), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
improvimento
recursal, a fim de que seja conservada a decisão condenatória, que acatou a acusação do Ministério Público, reconhecendo que
o réu/apelante cometeu o crime de lesão corporal
, tipificado no art. 129, §9º, do CPB, contra a vítima
Cristina Silva da Cunha Cardias
. Quanto ao pleito de
redução da pena-base ao mínimo legal
, a acusação sustenta que a reprimenda imposta foi proporcional à conduta delituosa praticada pelo réu e em quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime cometido em âmbito doméstico,
devendo ser mantido o valor a título de danos morais
, vez que acertado.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer doc. ID 9261903 – págs. 127/134).

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime que a lei comina pena de detenção,
ex vi
do art. 610,
caput
, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas.

A defesa requer a
reforma do édito condenatório
, com a consequente
absolvição
do apelante, em face da
ausência de provas contundentes acerca da autoria delitiva
do crime a ele irrogado.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que as teses trazidas pelo apelante não merecem prosperar, posto que dissociadas sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

In casu
, a
materialidade do crime de lesão corporal – violência doméstica é induvidosa
e encontra-se evidenciada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 8963360 – págs. 07/08), pelo
Laudo nº 2017.01.009955-TRA – Perícia de Lesão Corporal
(doc. ID 8963361 – págs. 10/11), o qual concluiu pela
“ocorrência de ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, por
ação contundente
”
, bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
,

pois, as
provas
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

A
palavra segura da vítima Cristina Silva da Cunha Cardias na polícia
(doc. ID 8963361 – págs. 13/14) aponta de forma convicta para a
responsabilidade penal do acusado
, tendo ela relatado:
“Que foi agredida fisicamente por seu marido JOSÉ EXPEDITO MONTEIRO CARDIAS, com quem vive maritalmente há dez anos e possui três anos de casados civilmente, não possuindo filhos dessa relação. Que segundo a declarante, sempre foi vítima de agressão, ameaças e injúrias por parte de José Expedito, contudo, nunca denunciou, pois José Expedito se recusa a sair de casa e quer que a declarante saia de casa, alegando que ela não tem direito a nada. Que, na data de hoje, a declarante foi falar com José Expedito para resolverem a situação deles, pois o relacionamento não dá mais certo e como possuem uma casa no município de Barcarena, a declarante foi dizer que moraria para lá com sua filha e montaria algo para sobreviver, momento em que José Expedito partiu para cima da declarante (...), ocasião em que a esganou, a deixando lesionada no pescoço. Que José Expedito ainda disse que como tem 62 anos e é idoso, nada vai acontecer com ele, bem como lhe disse que falaria com suas filhas para que elas agredissem a declarante. (...). Que diante dos fatos mencionados, representa criminalmente contra JOSÉ EXPEDITO MONTEIRO CARDIAS”
.

Em
juízo
, a vítima assim se pronunciou (doc. ID 8963424 – págs. 67/68):
“Que morava junto com o réu e ao chegar na igreja foi falar com o acusado que estava no quintal; que ao chegar lá eles tiveram uma discussão, sendo que o réu foi para cima dela e da filha dela; Que as agressões eram comuns durante o relacionamento e já foi agredida outras vezes; Que suas filhas presenciaram os fatos, que na época eram adolescentes e hoje já são maiores de idade; Que hoje já se encontra divorciada do réu; Que no dia do fato o réu foi pra cima dela e queria lhe engasgar, agarrando-a pelo pescoço, sendo que a vítima reagiu e acabou sendo atingida na face; Que não fala mais com o réu e que ele nunca deu nada para ela, pois ele diz que ela não tem nenhum direito; Que a vítima já possui outro relacionamento; Que o motivo da agressão foi ciúmes por parte do réu; Que sua genitora não estava no momento dos fatos”
.

A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante as fases investigatória e instrutória, uma vez que,
a vítima, através de seus relevantes e concisos depoimentos, foi fundamental para a elucidação dos fatos
. Outrossim,
o laudo pericial de exame de corpo de delito acostado aos autos (doc. ID 8963361 – págs. 10/11) constatou a agressão sofrida pela ofendida
.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima
, assim, tem-se um
conjunto probatório concreto
.
O relato seguro e constante da ofendida, em plena consonância com prova material construída no decorrer da instrução, configura o crime de lesão corporal – violência doméstica
, nos termos da sentença vergastada.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo
.

O acusado José Expedito Monteiro Cardias não compareceu à audiência de instrução e julgamento, embora intimado, nem justificou a sua ausência
, tendo
o feito seguido sem a sua presença
, nos termos do art. 367 do CPP.

Como se vê,
o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e demonstra o acusado como autor do crime em tela
. Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser
mantida a condenação do acusado
, não havendo que se falar em absolvição.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB devem ser consideradas como favoráveis ao apelante
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma
larga margem de discricionariedade
. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

A
autoria
e a
materialidade do crime
ficaram devidamente comprovadas nos autos, que apurou ter, de fato, ocorrido o
delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CPB)
, conforme o
laudo pericial e os

depoimentos da vítima
, que se encontram harmônicos e coerentes com o conjunto probatório reunido desde a exordial acusatória.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no
art. 129, §9º, do CPB
, e não o crime do
caput
do mencionado dispositivo legal, tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 04 (quatro) meses de detenção
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
, haja vista que, milita contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal,
mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu
, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já sumulado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

Súmula Nº 23: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
in casu
,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

Da leitura acurada da sentença (doc. ID 8963437 – págs. 89/92), observa-se que as circunstâncias consideradas como desfavoráveis foram a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, tendo o juízo motivado sua análise em
elementos idôneos e concretos
constantes dos autos, estando correto o
decisum
.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
critérios judiciais desfavoráveis
, fora ela
fixada um pouco acima do mínimo estabelecido no tipo penal
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ato contínuo, ausentes as
circunstâncias agravantes
e
atenuantes
, bem como as
causas de aumento
e
diminuição de pena
,
o m
agistrado
a quo

tornou definitiva a sanção no
quantum
de 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

3. Da indenização por danos morais. Improcedência.

Por derradeiro, roga a defesa pela
improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante
.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o
quantum
mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o magistrado sentenciante:

“(...) Dos Danos Morais

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo
Parquet
e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado indo morar em outro município, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, JOSÉ EXPEDITO MONTEIRO CARDIAS, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima Cristina Silva da Cunha Cardias.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 19/09/2014, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet

por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
. Assim foi requerido pelo Ministério Público na denúncia (doc. ID 8963415 – pág. 35):
“(...). Protesta a produção de provas em direito admitidas e havendo apuração do prejuízo da vítima, cabe fixar o valor mínimo da indenização, conforme o art. 387, inciso IV, do CPP”
.

A tese defensiva não prospera, visto que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar,
é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral
, quando
houver pedido expresso da acusação (o que ocorreu) ou da parte ofendida
, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de
dano presumido
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, inclusive, nos autos do
RESP 1643051/MS
(Tema nº: 983), assim já se manifestou:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Também nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES
.

1.
Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o
caráter pedagógico
que que lhe é inerente. O valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, está fixado em
quantitativo razoável e compatível com os prejuízos sofridos pela vítima e com a condição econômico-financeira do acusado
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022